Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741255-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO FRANCISCO ALVES, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO INACIO DE JESUS, ANTONIO ISAIAS DE LUCENA, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. NOS CÁLCULOS INCORREÇÃO. RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embora pendente de julgamento o Tema 1.170/STF, não foi determinada a suspensão da tramitação de processos versando sobre a questão discutida, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2. O reconhecimento da aplicação do IPCA-E não caracteriza vício extra petita. 3. Não ocorre violação da coisa julgada, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. 4. A atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por se tratar de meros consectários legais da condenação e não alterar o mérito, de maneira que não se verifica violação ao princípio da adstrição. 5. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE), a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 6. O acórdão em embargos de declaração foi proferido em 22/02/2017, ocorrendo o trânsito em julgado na ação coletiva só em 11/03/2020, tendo sido, pois, alcançado pela incidência do tema 810/STF. 7. Os cálculos devem ser retificados, de modo que a incidência do IPCA-E se dê a partir de 30 de julho de 2009 até 08/12/2021. 8. A incidência da taxa Selic não caracteriza bis in idem, uma vez que foi determinada a sua aplicação única a partir de dezembro de 2021. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o decisum vergastado teria afastado a aplicação do precedente vinculante RE 730.462 (Tema 733) sem apresentar fundamentação, deixando de enfrentar o argumento central defendido pelo insurgente acerca da ocorrência da preclusão e da coisa julgada; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no Tema 905 do STJ, que teria preservado a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 406 do Código Civil e 4o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), insurgindo-se contra a aplicação da SELIC sobre o valor principal atualizado. Afirma que a referida taxa deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos; d) artigo 535, § 4o, do CPC, aduzindo a impossibilidade de expedição de requisitório em desconformidade com o Tema 28 do STF. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do STJ e do STF. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, argumentando não ser possível alterar o índice de atualização monetária previsto no título executivo; b) artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/21, pugnando pela incidência da SELIC somente sobre o crédito principal, de modo a evitar a ocorrência de anatocismo; c) artigo 100, caput e § 8o, da CF, reputando incabível o prosseguimento do feito em relação aos valores controvertidos, nos termos do Tema 28 do STF. Em petição de ID 49634780, os recorridos requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, bem como em relação ao recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. O recurso especial, por seu turno, merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 406 do CC e 4o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 3o da EC 113/21, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021